Tribunal: TJSP
Processo: 1017941-45.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACIENTE TESTEMUNHA DE JEOVÁ - RECEBIMENTO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE - LIBERDADE DE CRENÇA - RISCO IMINENTE DE MORTE QUE ACABOU SE CONCRETIZANDO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA – SERVIDORES QUE AGIRAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - RESPONSABILIDADE AFASTADA -- O ordenamento jurídico pátrio assegura ao paciente o direito de recusar determinado tratamento

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACIENTE TESTEMUNHA DE JEOVÁ - RECEBIMENTO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE - LIBERDADE DE CRENÇA - RISCO IMINENTE DE MORTE QUE ACABOU SE CONCRETIZANDO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA – SERVIDORES QUE AGIRAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - RESPONSABILIDADE AFASTADA -- O ordenamento jurídico pátrio assegura ao paciente o direito de recusar determinado tratamento médico, dentre o qual se inclui o de receber transfusão de sangue - Há casos, contudo, em que a proteção do direito à liberdade de crença defronta-se com outro direito fundamental, norteador de nosso sistema jurídico-constitucional, a saber, o direito à vida - Nesse aspecto, quando se estiver diante de um cenário em que há iminente risco à vida, havendo recurso terapêutico capaz de reverter o quadro clínico, o Estado e, por conseguinte, seus agentes, devem atuar para impedir a morte do paciente, mesmo que contrário à sua vontade – Paciente de dezoito anos, portadora de aplasia medular, também conhecida como anemia aplástica, que se encontrava em estado crítico - A ministração de transfusão de sangue em indivíduo Testemunha de Jeová por médico da rede pública de saúde configura estrito cumprimento do dever legal, o que afasta o dever de responsabilização por eventuais danos morais sofridos pela genitora/pleiteante - Ausente lastro probatório de excesso na conduta dos agentes públicos - Descabida a pretensão de condenação ao pagamento de indenização - Sentença reformada – Recurso provido para julgar a pretensão improcedente.